Tribunal: TJMT
Processo: 1042804-54.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042804-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SELEIMAN SELESTINA DA SILVA - CPF: 328.824.321-00 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO COM ASSINATURA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXA DE JUROS DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Seleiman Selestino da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado ajuizada em face do Banco BMG S.A., na qual se pleiteava a declaração de nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O apelante sustenta ausência de contratação válida, vício de consentimento e ausência de informação clara sobre a natureza jurídica do negócio, alegando nunca ter contratado ou utilizado o referido cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) estabelecer se há vício de consentimento capaz de anular o contrato; e (iii) determinar se a cobrança dos encargos pactuados, especialmente os juros remuneratórios, configura abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão de crédito consignado com RMC está comprovada por termo de adesão assinado pelo autor, constando cláusulas específicas sobre a natureza do serviço contratado.

4. A existência de faturas em nome do autor e a realização de saques por meio do cartão evidenciam a utilização do serviço, o que descaracteriza a alegação de inexistência contratual.

5. O contrato firmado atende aos requisitos do art. 104 do Código Civil, revelando manifestação de vontade juridicamente válida e eficaz.

6. O princípio da boa-fé objetiva veda comportamento contraditório e o enriquecimento sem causa, não sendo possível usufruir dos benefícios do contrato e, posteriormente, alegar sua nulidade.

7. A ausência de comprovação de erro, dolo, coação ou outro vício de consentimento afasta a hipótese de anulação do negócio jurídico, nos termos dos arts. 151 e seguintes do Código Civil.

8. A taxa de juros pactuada não se revela abusiva, pois encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais e da média de mercado apurada pelo Banco Central.

9. Os encargos cobrados são legítimos, e a ausência de ilicitude na contratação e execução do contrato impede o reconhecimento de dano material ou moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura do termo de adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado comprovam a existência e validade da contratação.

2. A ausência de prova de vício de consentimento impede a anulação do contrato bancário.

3. A taxa de juros pactuada em contrato de cartão consignado não é considerada abusiva quando se mantém dentro dos parâmetros jurisprudenciais e da média de mercado.

4. A utilização do serviço impede o reconhecimento de inexistência da contratação e veda a restituição dos valores cobrados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
SELEIMAN SELESTINO DA SILVA
contra sentença proferida na “Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão C/C Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada pela parte ora apelante, em face da parte ora recorrida
BANCO BMG S.A
., que tramita perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

287310866 - ID de origem 183613572),

julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelante em suas razões
(ID.

281906536 - ID de origem 186845394) alega que jamais contratou cartão de crédito consignado, tampouco o utilizou ou desbloqueou, sendo surpreendido por descontos mensais em sua folha de pagamento que já ultrapassam R$ 108.000,00.

Sustenta que houve vício de consentimento e induzimento ao erro, com ausência de informação clara sobre a natureza do contrato. Defende que a sentença incorreu em erro ao afirmar a existência de uso do cartão, contrariando documentos e confissão do próprio Apelado, que reconheceu a ausência de qualquer operação pelo Apelante.

Afirma que as faturas não registram compras, mas apenas valores creditados via TED, sem prova de contratação regular. Aponta que o contrato é inexistente ou nulo por ausência de vontade válida.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a nulidade contratual, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, e a condenação do Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões sob ID. 281906546 - ID de origem 190841606 suscitando ocorrência de prescrição e decadência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por Seleiman Selestino da Silva em face do BANCO BMG S.A, visando a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O autor alegou que não contratou cartão de crédito, mas sim empréstimo consignado, apontando ausência de informação clara sobre a natureza da contratação.

A parte ré contestou, alegando que houve adesão expressa ao cartão consignado, com assinatura do autor, o que comprovaria a efetiva contratação do serviço, pleiteando a improcedência da ação.

No mérito, o juízo considerou regular a contratação do cartão de crédito consignado com RMC, com base na documentação apresentada, em especial o termo de adesão assinado pelo autor, a autorização de saque e os registros de uso do cartão.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na irregularidade do contrato entabulado, bem como dos descontos realizados.

Com relação a prescrição suscitada
, importante constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, que ainda não ocorreu.

Quanto à decadência
, de igual forma, é cediço que os descontos realizados pela instituição bancária se renovam mensalmente, por isso, não há que se falar em consumação do direito alegado, pois o contrato ainda está vigente.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (TJ-MT 10300163320208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022). (g.n).

Logo, não há que se falar em prescrição ou decadência, mesmo que parcial, pois apesar da contratação realizada há muitos anos, as prestações continuaram a ser debitadas até os dias atuais.

Rejeito
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez que a própria confessou sua existência, tornando-se fato incontroverso nos autos, nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil.

Além disso, a instituição financeira, cumprindo seu ônus probatório, demonstrou que a parte autora, em contradição à versão apresentada na petição inicial, sabidamente anuiu com o contrato refutado, uma vez que a anexou em sua contestação contrato entabulado entre as partes.

No presente caso, observa-se que o contrato atende os requisitos do artigo 104 do Código Civil, uma vez que foi formalmente firmado por pessoa capaz, mediante assinatura, demonstrando a manifestação de vontade válida e juridicamente eficaz. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) rege as relações contratuais e impede que uma parte se beneficie da própria negligência para tentar anular ato jurídico perfeito.

Compulsando-se os autos, verifica-se, sob ID. 281906517, a existência de instrumento devidamente assinado e firmado entre as partes, onde logo no item 1 do instrumento vê-se o seguinte texto:

“1 - Este Termo de Adesão constitui parte integrante do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL/FINANCIAMENTO e do CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO BMG”.

Tal documento comprova, de forma inequívoca, a formalização do contrato, com a expressa concordância da parte autora, pessoa civilmente capaz, quanto aos termos e condições pactuados. Dessa forma, não é possível à parte autora negar a contratação do cartão de crédito consignado, uma vez que sua anuência encontra-se claramente evidenciada no instrumento contratual acostado aos autos.

Inclusive, ao contrário do que sustenta a parte autora ao afirmar que não contratou o cartão de crédito, verifica-se, anexada à contestação, fatura em nome da própria autora, a qual demonstra de forma clara a utilização do cartão no comércio local, bem como a incidência de operação na modalidade “saque”, produto vinculado diretamente ao cartão de crédito consignado rechaçado.

ID. 281906518 - ID de origem 165328817:

Tais elementos evidenciam não apenas a existência da contratação, mas também a efetiva utilização do serviço, razão pela qual não pode a parte autora se eximir de sua obrigação de contraprestação, uma vez que usufruiu do crédito disponibilizado e consentiu, ainda que tacitamente, com os encargos dele decorrentes.

Assim, não pode a parte autora negar a contratação do produto e, ao mesmo tempo, valer-se dos benefícios dele decorrentes, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico nos termos do artigo 884 do Código Civil.

O princípio da boa-fé objetiva impõe o dever de lealdade entre as partes contratantes, não se admitindo conduta contraditória que busque afastar obrigações livremente assumidas e posteriormente usufruídas.

Esses fatos não foram desconstituídos pela parte apelante, que se limitou a afirmar a existência de abusividade contratual, sem apresentar qualquer elemento concreto que afastasse as evidências documentais trazidas aos autos, que demonstraram que a recorrida agiu dentro dos ditames da lei.

A instituição financeira demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte autora, comprovando o vínculo jurídico, demonstrando que agiu legitimamente quanto ao fornecimento de cartão de crédito e sua utilização.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu, a sentença objurgada deve ser reformada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Outrossim, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (4,7% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada:

ID. 281906518 - ID de origem 165328817:

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 2,08% a.m:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2013-06-25

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente
.

Condeno
a parte requerida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 12% sob o valor da causa, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025